Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746385-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDEMAR SIMAO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença de ID 43742324 prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução de mérito em face do indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem não determinou a citação da parte ré para contrarrazoar, entretanto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Assim, em respeito a disposição legal e ao princípio do contraditório, encaminhem-se os autos para instância de origem para que seja realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 12:43:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador